Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO. DESNECESSIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO MÉDICO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de suposta falha na prestação de serviço médico.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e detém a atribuição de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia. 2.1. Diante da constatação de que houve a efetiva participação do demandante na elaboração da prova técnica, revela-se inexistente o alegado cerceamento de defesa.
3. Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos utilizados pelo Magistrado ao proferir a sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
4. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados pela instituição, tais como a internação do paciente, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames), e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990.
5. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 5.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso.
6. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 6.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pela sociedade empresária. 6.2. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do hospital apelado e o dano sofrido pelo paciente.
7. Quanto ao mais, em relação ao médico apelado, para a configuração da a responsabilidade civil subjetiva do profissional é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. 7.1. Isso não obstante, o estudo atento dos autos e da extensa prova documental não indicou a presença de correlação lógica entre as condutas adotadas pelo profissional de saúde e o evento danoso suportado pelo paciente. 7.2. Logo, não preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva em questão, não pode subsistir a obrigação de indenizar.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas.